Tribunal: TJDFT
Processo: 0700503-26.2024.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE EM COMUM. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA ESCRITA.
1. Não se conhece a parte do recurso em que a parte recorrente não sucumbiu.
2. O Juiz pode indeferir a produção de provas consideradas inúteis ou meramente protelatórias (CPC, arts. 370 e 371), principalmente quando a negativa da produção de prova oral está baseada em previsão legal.
3. Não há nulidade quando as partes tiveram a oportunidade de exercer o contraditório sobre todos os documentos juntados e a “prova emprestada” não foi utilizada para fundamentar a sentença.
4. Enquanto não inscritos os atos constitutivos das sociedades, estas (designadas pelo Código Civil como sociedades em comum) não possuem personalidade própria, distinta das personalidades de seus sócios (CC, art. 986), de modo que todos eles respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais (CC, art. 990).
5. “Os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito podem provar a existência da sociedade (...)” (CC, art. 987).
6. A existência de sociedade de fato exige prova escrita, sendo insuficientes as mensagens de WhatsApp e vídeos juntados aos autos para demonstrar ingerência do apelado na gestão do restaurante.
7. Recurso parcialmente conhecido e não provido.